Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra mulher no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP). A Defesa alega insuficiência probatória, presença da excludente de legítima defesa e requer a revisão do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu; (II) analisar a eventual incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa; (III) examinar a adequação do valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo o depoimento firme e coerente da vítima, laudo pericial que atesta as lesões.
4. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente quando corroborada por outros meios de prova.
5. A alegação de legítima defesa não se sustenta diante do conjunto probatório, pois não há evidências de agressão inicial por parte da vítima, além de o uso de arma branca pelo réu indicar desproporcionalidade na suposta reação.
6. A suspensão condicional da pena foi concedida em sentença e mantida em grau recursal.
7. A condenação ao pagamento de danos morais é cabível em casos de violência doméstica, conforme previsto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, e independe de prova específica do abalo sofrido, bastando a comprovação do fato ilícito e do contexto de violência. O valor arbitrado segue os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo necessidade de sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação.
2. A excludente de legítima defesa exige prova inequívoca da agressão inicial por parte da vítima, não sendo admitida quando há desproporção de meios empregados pelo agente.
3. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I.